Tribunal: TJDFT
Processo: 0727673-33.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL IN RE IPSA. PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial condenando-a a pagar ao autor o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.
2. Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta a existência de relação contratual, aduzindo que a unidade consumidora estaria vinculada ao CPF do autor. Consequentemente, defende a regularidade da inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes, decorrente do inadimplemento das faturas referentes ao contrato de número 56612742. Alega, ainda, a ausência de ato ilícito e a inexistência de danos morais ou, subsidiariamente, pleiteia a minoração do quantum indenizatório.
3. Fato relevante. Na origem, o autor relata a negativação indevida de seu nome pela COMPESA, referente à matrícula 56612742. Ele alega jamais ter contratado os serviços ou residido no endereço, sendo impossível a contratação em 2005 por não possuir CPF na época. O débito indevido soma R$ 5.475,00 (52 boletos). Apesar de tentativas administrativas por quase dois meses (prot. 20251041503440), a COMPESA não resolveu, mantendo as cobranças e a restrição de crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em analisar se a negativação do nome da parte autora promovida pela ré foi legítima, o que depende da efetiva comprovação da relação jurídica e da dívida que a justificaria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).
6. Considerando a hipossuficiência do consumidor em face da concessionária de serviço público (art. 6o, VIII, CDC), recai sobre a ré a obrigação de demonstrar a efetiva prestação dos serviços e a regularidade dos débitos que deram origem à negativação.
7. Dessa forma, a análise dos autos revela que a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência da relação jurídica. As alegações genéricas da concessionária, desprovidas de documentos hábeis, como um contrato de prestação de serviço, bem como a especificação detalhada das faturas inadimplidas, são insuficientes para rechaçar a pretensão autoral.
8. Dessa forma, configurada a ausência de prova da dívida, a negativação do nome da parte autora revela-se indevida, caracterizando ato ilícito.
9. O dano moral na hipótese de negativação indevida em cadastros de inadimplentes (ID 73696915) configura-se in re ipsa. A jurisprudência é pacífica quanto à sua presunção, dispensando a prova do efetivo prejuízo, bastando a comprovação da indevida inscrição. A inclusão do nome do consumidor em órgãos restritivos de crédito, sem lastro em dívida legítima, por si só, acarreta o abalo à honra e à imagem.
10. No tocante ao quantum indenizatório, entende-se que o valor fixado na sentença de R$ 3.000,00 (três mil reais), mostra-se razoável e proporcional aos danos sofridos, bem como atende aos critérios pedagógico-punitivo e compensatório, sem configurar enriquecimento ilícito da vítima. Não há, portanto, fundamentos para a sua minoração.
11. Por fim, os pedidos de reforma da sentença formulados em contrarrazões não podem ser apreciados, pois esta não é a peça processual adequada para tal finalidade.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido. Sentença mantida.
13. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.
______________________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 2, 3, 6, VIII e 14.